Tribunal: TJPA
Processo: 0000890-06.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000890-35.2004.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXANDRE MAURICIO FONSECA DE AZEVEDO, ALEXANDRE VAZ TAVARES, COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES DO BRASIL S A COBRAS, MAURICIO AYRES DE AZEVEDO, ANIBAL MAURICIO FONSECA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA DA AÇÃO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RESP N° 1.111.002/SP – STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. FAZENDA PÚBLICA. ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.691.843/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da demanda, condenando o exequente em honorários advocatícios.

2 – Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ, por meio do Tema Repetitivo n° 143 (REsp n° 1.111.002/SP), extinta a execução fiscal, tem-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo devidos pelo Fisco, por ter ajuizado ação infrutífera. Princípio da causalidade. Precedentes do TJPA.

3 – Pedido de redução dos honorários pela metade. A previsão legal do art. 90, §4°, do CPC é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, uma vez que, sendo prerrogativa da parte ré, deve haver o reconhecimento da procedência do pedido e o imediato cumprimento da obrigação, inexistindo no caso a possibilidade de adimplemento simultâneo, ante a necessidade de expedição de precatório ou RPV. (REsp 1691843/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

4 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000890-35.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO T F GOÉS)

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 2641412, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES DO BRASIL S A COBRAS E ALEXANDRE MAURICIO FONSECA DE AZEVEDO (ADVOGADA: ADRIANA AFONSO NOBRE – OAB/PA N° 11962)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática de Id. 2641412 proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES DO BRASIL S A COBRAS
e
ALEXANDRE MAURICIO FONSECA DE AZEVEDO.

Por meio da decisão ora agravada, foi reconhecida a possibilidade de serem fixados honorários advocatícios pelo Fisco, tendo em vista o princípio da causalidade e o entendimento pacificado do C. STJ sobre o tema, consolidado no julgamento do Tema Repetitivo n° 143 (REsp n°1.111.002/SP), mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inconformado, o agravante argumenta que a Procuradoria do Estado requereu a extinção do presente feito em face de ter identificado a ocorrência da prescrição, não podendo ser penalizada nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Acrescenta que, diferentemente do precedente do STJ, a extinção do feito não ocorreu em virtude de Exceção de Pré-Executividade, mas sim do requerimento feito pelo Estado do Pará.

Ademais, aduz que não devem ser aplicados ao caso em tela os percentuais previstos no art. 85, §3º, III do CPC, que estabelecem a fixação da verba honorária de 8% sobre o proveito econômico obtido, pugnando para que sejam reduzidos pela metade, 4%, nos termos do art. 90, §4°, do CPC.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 2874505).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, afirmo que a decisão monocrática agravada não merece reforma, vez que, além de estar devidamente fundamentada, encontra-se em concordância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal, senão vejamos.

Conforme destaquei na decisão agravada, de início e sem delongas, há o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema n.º 143, no bojo do REsp n.º 1111002/SP, cujo relator foi o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, firmando a tese de que, extinta a execução fiscal, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários,
in verbis:

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios"

A propósito, verifica-se a ementa que encimou o referido julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE.
ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3.
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel.

Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado,
o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Da mesma forma:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.

2. Na espécie, havia pedido administrativo de compensação pendente de análise antes do ajuizamento da execução fiscal.
Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não poderia a Fazenda ter ajuizado o executivo fiscal, o qual foi extinto em decorrência do acolhimento do referido pedido de compensação. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pelo Fisco, por ter ajuizado ação infrutífera.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ desprovido.

(AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Nesse sentido, destaquei que faltou controle ao Ente Estatal antes de movimentar a máquina do judiciário para cobrar dívida que não mais existia e, ainda, fazendo com que o executado tivesse de constituir advogado para atuar em sua defesa.

Restou delimitado, ainda, na decisão agravada que o recorrido não pode ser penalizado pelo fato de a entidade fiscal ter dado causa a propositura de ação temerária, pois não mais havia débito a ser cobrado.

Cumpre ressaltar, acerca da argumentação recursal, que os precedentes supracitados não trazem a necessidade de o feito ter sido extinto em virtude de Exceção de Pré-Executividade, mas sim tratando de casos de cancelamento de débito pela exequente, extinguindo-se a execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa.

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73.
1- Sendo inexigível o título executivo fiscal, ante a quitação do débito, não se justifica a propositura da ação executiva, devendo ser extinta com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV do CPC/73; 2- A extinção do feito, indevidamente proposto, impõe o pagamento das verbas de sucumbência, por força do princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa à demanda, no caso, a fazenda pública. Precedentes do STJ;
3- Na apreciação equitativa do juízo, ao fixar honorários sucumbenciais, em face da fazenda pública, há que se considerar os vetores elencados nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, a fim de aferir-se a cifra mais equânime ao caso concreto; 4- Honorários fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), haja vista a proporcionalidade do quantum em relação ao valor da causa e às demais peculiaridades da espécie, na forma dos §§3º e 4º do art. 20, do CPC/73; 5- A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas, conforme prevê o art.15, alínea ?g?, da Lei Estadual nº 5.738/93; 6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2019.00727486-52, 201.445, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - JULGAMENTO DA MATÉRIA SOBRE O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
- RECURSO PROVIDO.
1- O posicionamento do STJ, ao julgar a matéria em hipótese, decidiu com base no procedimento estabelecido pela Lei nº. 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução nº. 8/2008 do STJ, por meio do REsp nº 1.111.002, que, com fundamento no princípio da causalidade, em condenar à verba honorária a quem der causa à propositura da ação de execução fiscal.
2- À unanimidade, recurso provido.

(2015.01436818-44, 145.411, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-04-10, Publicado em 2015-05-04)

Por fim, constato que não merece prosperar o pedido de redução dos honorários pela metade, uma vez que, além de se tratar de inovação recursal no Agravo Interno, não há o cumprimento dos requisitos legais pela Fazenda Pública para a aplicação do benefício.

Isso porque, nos termos do art. 90, §4°, do CPC, arguido pelo agravante, tem-se que, sendo prerrogativa da parte ré, deve haver o reconhecimento da procedência do pedido e o imediato cumprimento da obrigação, o que é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, ante a necessidade de expedição de precatório ou RPV.

Dessa maneira, manifestou-se o C. STJ em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
NÃO IMPUGNADO.
ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. NORMA INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS
. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se a previsão do § 4º do art. 90 do CPC/2015 se aplica aos cumprimentos de sentença não impugnados, total ou parcialmente, pela Fazenda Pública
.

2. Da análise sistemática do diploma legal, verifica-se não haver espaço para a incidência da norma em comento no cumprimento de sentença, pois a aplicação de dispositivos legais relativos ao procedimento comum nos procedimentos especiais e no processo de execução é expressamente subsidiária, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Ritos.

3. Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo de se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária.

4.
Por outro lado, deve-se ressaltar que a previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.

5.
Não assiste razão à autarquia recorrente em pretender obter o mesmo benefício dos particulares. Primeiro, porque os entes públicos já possuem prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em relação aos particulares.
Segundo, porque o art. 90, § 4º, do CPC/2015 não se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015).

6. Impende ainda destacar que a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.648.238/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1691843/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Assim, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/05/2021